Tribunal: TJDFT
Processo: 0710954-14.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710954-14.2018.8.07.0018 RECORRENTE: COOPERTRAN-COOPERATIVA DOS TRANSPORTES PUBLICOS DO DF RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. TUTELA CAUTELAR REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR. NÃO APRESENTAÇÃO DO PEDIDO PRINCIPAL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. 1. Indeferido o pedido de decisão liminar (inaudita autera pars), por não haver nos autos elementos que evidenciassem a probabilidade do direito, cumpre à parte autora apresentar o pedido principal no prazo legal. Precedente do E. STJ. 2. Negou-se provimento ao apelo. A recorrente alega ter o acórdão recorrido violado os artigos 303, §6o, 305, 306 e 321, todos do Código de Processo Civil, ao argumento de que: a) não fora especificamente intimada a corrigir sua petição, não sendo adequado o indeferimento da inicial da tutela cautelar antecedente; b) não é obrigatória, e sim facultativa, a parte formular pedido principal ante o indeferimento da cautelar. Em relação ao tema do item “a” supra, suscita divergência jurisprudencial com a mera transcrição de ementas de julgados do TJCE, TJDFT e do STJ. Requer que as futuras publicações sejam feitas em nome do advogado André Monori Modena (OAB/DF 47.921). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, observa-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à defendida negativa de vigência aos artigos 303, §6o, 305, 306 e 321, todos do CPC, e em relação ao apontado dissenso pretoriano. Com efeito, a Corte Superior também entende que, no caso de “Ausência de fumus boni iuris como causa de indeferimento da tutela provisória de urgência cautelar antecedente” (...) persiste a “franquia legal para a formulação do pedido principal, a despeito do indeferimento da tutela de urgência. Concessão de prazo de espera”. (TP 1.800/SP, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJ-e de 6/5/2019). Assim, “Estando o acórdão recorrido em conformidade com os precedentes desta Corte Superior, incide o verbete no 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça”. (AgInt no REsp 1508890/RS, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJ-e de 18/2/2020). No tocante à divergência pretoriana, destaque-se que os paradigmas, além de não serem cotejados analiticamente, versam sobre ações de busca e apreensão (TJCE e TJDFT) e embargos do devedor (STJ). Assim, o dissenso pretoriano não merece transitar por 3 (três) fundamentos: a) indicação de acórdão paradigma oriundo do mesmo tribunal prolator do acórdão recorrido – enunciado 13 da Súmula da Corte Superior (AgInt no AREsp 1345906/SP, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJ-e de 14/2/2019); b) não realização do cotejo analítico (AgInt no AREsp 653.109/SP, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, DJ-e de 15/4/2019); c) dessemelhança das bases fáticas (REsp 1817845/MS, Relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Relatora p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, DJ-e de 17/10/2019). Por fim, determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado André Monori Modena (OAB/DF 47.921). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015